Tribunal: TJDFT
Processo: 0712191-33.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA PARCEIRO. DESATIVAÇÃO DE CONTA. RELAÇÃO CIVIL. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA PRIVADA E DA LIBERDADE CONTRATUAL. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. REGISTROS INTERNOS E AVALIAÇÕES DE USUÁRIOS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RETENÇÃO DE VALORES NÃO COMPROVADA. AUSENTES LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do requerimento de gratuidade judiciária. O recorrido/requerido, em sede de contrarrazões, apresentou impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o recorrente não comprovou a hipossuficiência alegada (ID 82390643). Benefício concedido em favor da parte recorrente, uma vez que a hipossuficiência alegada está demonstrada pelos documentos de ID 82390634.
3. Na origem, o autor ajuizou ação em face da requerida, pleiteando a condenação da requerida ao pagamento de R$ 30.360,00, a título de lucros cessantes, bem como a obrigação de fazer consistente na reativação de conta em plataforma digital, sob o argumento de rescisão unilateral indevida do contrato de prestação de serviços. Sustentou que exerce atividade de motorista e utilizava a plataforma da requerida para intermediação de viagens. Alegou que sua conta foi bloqueada de forma unilateral, sem prévio aviso ou indicação de justa causa. Afirmou que o cancelamento do acesso comprometeu sua subsistência, ao deixá-lo sem fonte de renda por aproximadamente oito meses. Defendeu que não foi previamente comunicado acerca de supostas irregularidades, tampouco lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, em violação à boa-fé objetiva. Relatou que buscou solucionar a controvérsia na via administrativa, por meio dos canais de atendimento da requerida, sem êxito. Acrescentou que valores disponíveis em sua conta foram indevidamente repassados à empresa locadora de veículos, sem sua autorização. Diante da ausência de solução extrajudicial, ajuizou a presente demanda.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a desativação de sua conta decorreu de relatos unilaterais de passageiros, desprovidos de respaldo técnico ou comprovação objetiva, inexistindo registros de infrações, dados telemétricos ou qualquer elemento idôneo a evidenciar condução imprudente. Argumentou que avaliações em plataformas digitais são marcadas por subjetividade e não podem, isoladamente, fundamentar a penalidade mais gravosa, consistente no banimento do aplicativo. Alegou violação ao contraditório e à ampla defesa, por não ter sido previamente notificado nem lhe ter sido oportunizada defesa efetiva, ressaltando dificuldades linguísticas e ausência de suporte adequado pela empresa. Aduziu que buscou solução administrativa, inclusive presencialmente, sem obter esclarecimentos ou acesso aos valores retidos na plataforma, o que o colocou em situação de desvantagem. Defendeu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza de contrato de adesão e da atuação da requerida como fornecedora de serviços de intermediação digital, evidenciando a vulnerabilidade do motorista parceiro. Sustentou que a rescisão unilateral deve observar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação a práticas abusivas, não sendo admitido desligamento arbitrário sem demonstração concreta de infração contratual. Asseverou a retenção indevida de valores de natureza alimentar, essenciais à sua subsistência, em violação ao art. 422 do Código Civil. Defendeu a existência de nexo causal entre a conduta da requerida e os prejuízos suportados, postulando indenização por lucros cessantes, com base na renda média mensal de R$ 6.000,00, pelo período em que permaneceu impedido de exercer sua atividade. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de determinar a reativação de sua conta, a liberação dos valores retidos, o reconhecimento da relação de consumo com inversão do ônus da prova e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da desativação unilateral da conta do autor na plataforma digital; (ii) examinar a regularidade da retenção dos valores existentes na conta do autor; e (iii) verificar a ocorrência de danos materiais a serem ressarcidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que a impugnante comprovasse ocultação de renda ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Trata-se de vínculo regido pela autonomia privada, no qual o autor aderiu, de forma voluntária, às condições previamente estipuladas pela plataforma digital, submetendo-se às regras de utilização e às hipóteses de rescisão previstas contratualmente. Eventual responsabilização, portanto, pressupõe a demonstração de ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, o que não se evidencia no caso concreto. Nesse sentido, precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1936295, 0707362-76.2024.8.07.0009, Rel. MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, julgado em 21/10/2024, DJe 30/10/2024.
8. No caso concreto, evidencia-se do conjunto probatório que a desativação da conta do autor decorreu de registros internos da plataforma que indicaram comportamento incompatível com os padrões exigidos para a prestação do serviço. A existência de múltiplas avaliações negativas e diversos relatos de usuários acerca da ausência de segurança durante o transporte constitui fundamento idôneo para a adoção de medidas restritivas, não se evidenciando arbitrariedade ou desvio de finalidade na conduta da requerida.
9. A manutenção do cadastro do motorista na plataforma não configura direito absoluto, estando condicionada ao cumprimento contínuo das diretrizes contratuais. A prerrogativa de descredenciamento insere-se no âmbito da liberdade contratual e da livre iniciativa, sendo legítimo o encerramento do vínculo quando presentes indícios de violação às regras de uso. Ausente prova de ilegalidade ou desvio de finalidade no exercício da prerrogativa contratual de rescisão, não se pode compelir a ré a restabelecer o vínculo negocial que reputa inviável, sob pena de indevida intervenção judicial na liberdade contratual das partes.
10. No que se refere à alegada retenção de valores, incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Entretanto, não foram apresentados elementos mínimos capazes de evidenciar a existência de saldo disponível e não repassado, tampouco elementos probatórios acerca do direcionamento indevido de valores a terceiros, não sendo possível presumir a irregularidade alegada.
11. Diante da inexistência de conduta ilícita imputável à requerida e da ausência de comprovação dos prejuízos alegados, ausente o direito subjetivo à reparação civil. Ademais, os lucros cessantes, por sua natureza, exigem demonstração concreta da perda patrimonial e do nexo causal, não sendo admitidas estimativas genéricas ou projeções desvinculadas de prova robusta. Ausentes tais requisitos, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso não provido.
13. Foi nomeado advogado dativo pelo juízo de origem, o qual apresentou recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 estabelece que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do valor, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixam-se os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
14. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.